Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS, POR TERCEIRO, EM BEM DE FAMÍLIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMPENHORABILIDADE.
As exceções às hipóteses de impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas restritivamente, de modo a impossibilitar a utilização dos artigos 3o, II, da Lei no 8.009/1990 e 833, § 1o, do Código de Processo Civil, para viabilizar a constrição de imóvel no qual realizadas benfeitorias por terceiro, cujo crédito em face do atual possuidor do bem decorre de condenação judicial.